Tribunal: STF
Processo: RE 80061
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
- Apelação. - Custas. - Despacho que não recebe recursos e os julga desertos porque não pagas as  custas em tríduo, nos termos do art. 56 § 2º, do CPC/39. - Pagamento exigível das despesas de preparo de remessa dos recursos, somente. Recurso extraordinário conhecido e provido.